Tribunal: STF
Processo: RE 1515001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para afastar a imunidade recíproca e determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    A parte embargante sustenta a existência de erro material no julgado embargado.



    Alega que o fundamento no qual se ancorou o acórdão de origem passa ao largo da tese fixada no Tema nº 508 da repercussão geral, podendo, eventualmente, abordar a matéria que será discutida no Tema nº 1.297, de modo que deveria ser determinado o sobrestamento dos autos.



    Aponta que, ao contrário do que afirmado pela decisão embargada “não há nada registrado nos autos de que ‘o bem tributado é de propriedade particular da CEEE-D’ (trecho extraído da decisão monocrática ora embargada), pois, conforme foi assentado pelo Tribunal local, o bem imóvel trata-se de uma subestação de energia elétrica, ou seja, um bem que é intimamente afeto à concessão por servir para a atividade-fim de distribuição de energia elétrica (interesse público)”.



    Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja determinado o sobrestamento do presente recurso extraordinário até o julgamento do Tema nº 1.297/RG.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    De fato, o presente caso muitíssimo se diferencia do Tema nº 1.297, referente ao RE nº 1.479.602/MG.



    Isso porque a Corte debaterá, nesse tema de repercussão geral, “se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (grifo nosso).



    Com efeito, o Tribunal definirá se a imunidade tributária recíproca pode ser invocada para se afastar a incidência do IPTU sobre bem público da União afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário prestado pela Ferrovia Centro Atlântica S.A., a qual não consiste nem em empresa pública, nem em sociedade de economia mista. Insta realçar: no caso, a posse do bem da União (ferrovia) sobre o qual recai o imposto municipal foi transferida precariamente ao particular.



    Já no presente caso concreto, como se viu, o imóvel sobre o qual recai o IPTU é de propriedade da própria CEEE-D, e não bem da União que está cedido à empresa. Ademais, é inequívoco que a CEEE-D consiste em sociedade de economia mista. Afora isso, reitere-se que já existe tema específico de repercussão geral disciplinando a situação colocada nos presentes autos, isso é, o Tema nº 508.



    Aliás, entendo que a própria manifestação sobre a repercussão geral no Tema nº 1.297 é esclarecedora quanto ao fato de que esse novo tema não se confunde com o Tema nº 508, o qual continua a ser plenamente aplicável. Por ser esclarecedor, vide trecho da manifestação do Ministro Roberto Barroso naquele tema:



    “6. O recurso extraordinário deve ser conhecido. A questão suscitada pelo recurso extraordinário não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. Isso, aliás, é demonstrado pela existência de quatro teses de repercussão geral sobre a aplicação da imunidade tributária para pessoas jurídicas de direito privado. 



    7. A primeira tese afirma que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresa privada, arrendatária de imóvel público, que explora atividade econômica com fins lucrativos (Tema 385/RG). A segunda orienta que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado (Tema 437/RG). A terceira disciplina que a sociedade de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucro, não está abrangida pela regra de imunidade tributária (Tema 508/RG). A quarta dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (Tema 1.140/RG). Nenhuma delas, no entanto, trata especificamente da manutenção da imunidade sobre bens públicos afetados à serviço público outorgado a particular” (grifo nosso).



    Em síntese, o presente caso se enquadra perfeitamente na tese firmada para o Tema nº 508, e não para o Tema nº 1.297, no qual se discutirá, repito, a aplicação da imunidade tributária recíproca tendo-se presente bem público afetado à concessão de serviço público. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente